Tribunal: TJDFT
Processo: 0751122-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751122-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GRACINEIDE ANTUNES DA SILVA XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAU UNIBANCO S.A., contra decisão proferida na ação declaratória de inexistência de relação jurídica (0716499-65.2022.8.07.0005), movida por GRACINEIDE ANTUNES DA SILVA XAVIER em seu desfavor. A decisão agravada, dentre outras providências, determinou a produção de prova pericial e atribuiu ao fornecedor do ônus probatório o seu custeio (ID 159507907): “Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Itaú Unibanco S/A. Isso porque a autora alega ter ocorrido falha na prestação do serviço, mais precisamente na questão atinente à segurança dos seus dados pessoais e dados bancários, de modo a permitir a movimentação de sua conta por terceiros. Desse modo, a existência de falha na prestação de serviços é matéria pertinente ao mérito e depende da dilação probatória ao longo da instrução processual. O réu alega ainda ser necessária a composição do polo passivo por terceiros, no caso o beneficiário das transferências, Caio da Silva, o Pagseguro, instituição envolvida nas transações questionadas, bem como o Banco Central do Brasil, de modo a possibilitar o esclarecimento sobre os fatos ocorridos na conta do autor. Indefiro o pedido, pois a matéria subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) e, nesse caso, não é cabível a intervenção de terceiros, por força do art. 88 do CDC. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A autora alega ter recebido contato do Suporte Anti-fraude do banco réu, informando a existência de movimentações suspeitas em sua conta, o que ensejou o questionamento de tais transações na via administrativa. Sem sucesso, contudo. Ao contrário do que alega o banco em sua defesa, as operações não foram feitas pela autora em seguida a contato de supostos funcionários do banco. Ao que se infere de do extrato acostado no ID 145486464 e do documento juntado no ID 145486468, as operações questionadas ocorreram no dia 01/12/2022 e contato do suporte anti-fraude ocorreu no dia 03/12/2022, ou seja, dois dias depois. O banco alega que as operações foram realizadas pela própria autora, em aparelho de telefone celular em que usualmente faz operações bancárias, e mediante o uso de senha. Essa versão é negada pela autora. Nesse quadro, a lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) a autoria das operações realizadas na conta da requerente, no dia 01/12/2022, a saber, duas transferências por PIX em favor de terceiro (Caio da Silva), nos valores de R$ 902,00 e R$ 98,00; e o pagamento de um título no valor de R$ 950,00; b) os valores cobrados da autora em razão de tais operações, inclusive a título de encargos pelo uso de cheque especial. A questão de fato inserta na letra “a” pode ser elucidada pela produção de prova pericial; a questão destacada no item “b” poderá ser objeto de prova documental. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da comprovação de que foram realizadas operações suspeitas na conta da autora, inclusive objeto de boletim de ocorrência policial. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora, pois ao banco incumbe a segurança dos dados bancários do correntista e das operações envolvendo a conta mantida junto à instituição. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório, caso em que deverá suportar os honorários periciais. Determino a produção de prova pericial. Nomeio perito do Juízo o Dr. Anderson Thiago Dias Amorim, com dados no cartório. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. São quesitos judiciais em relação à questão de fato destacada no item “a”, conforme destacado anteriormente: 1) Foi a autora quem realizou as operações bancárias no dia 01/12/2022, a saber, duas transferências por PIX em favor de terceiro (Caio da Silva), nos valores de R$ 902,00 e R$ 98,00; e o pagamento de um título no valor de R$ 950,00? 2) Em caso negativo, houve invasão da conta da autora por terceiros? 3) As operações foram realizadas mediante uso de senha pessoal? 4) Houve falha na segurança no que tange ao sigilo dos dados bancários da autora? 5) Houve invasão da conta por terceiros (hackers)? Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. No que tange à questão de fato destacada no item “b”, o réu deverá juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrativo de todos os valores cobrados da autora, inclusive pela utilização do limite de cheque especial, em razão das operações questionadas na petição inicial. Após a manifestação do réu, defiro vista dos autos à requerente pelo prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” -g.n. Posteriormente, em atenção ao pedido de reconsideração da parte ré (ID 173366140), a decisão de ID 177339090 manteve a distribuição do ônus da prova fixado, in verbis: “Em atenção ao requerimento de ID n.173366140, mantenho a distribuição do ônus da prova fixado na decisão de ID n. 159507907. Intime-se o perito para se manifestar sobre a petição de ID n. 173366140, devendo avaliar a possibilidade da redução da proposta dos honorários periciais, no prazo de 5 dias. Com a resposta, vista às partes para manifestação, pelo prazo de 15 dias”. Em suas razões, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o feito de origem até decisão definitiva nesta instância. No mérito, requer a reforma da decisão agravada no sentido de que a responsabilidade pelo adimplemento dos honorários periciais seja rateada entre as partes, quais sejam, agravado e agravante, a teor da segunda parte do art. 95 do CPC, cabendo a cada um adimplir com o equivalente a 50% do importe definido a título de honorários periciais. Narra que, na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica em que a agravada afirma ter sofrido prejuízo em razão de suposta fraude. Informa que, após o regular trâmite processual, o juízo a quo determinou de ofício a realização de perícia de informática, ficando o banco agravante responsável pelo depósito judicial dos honorários periciais. Argumenta que, consoante se extrai do art. 95 do CPC, o valor dos honorários do expert deve ser rateado quando a perícia for determinada de ofício, como no caso em tela. Pondera que, haja vista ter sido concedido a favor da agravada o benefício da Justiça Gratuita, nesse caso, seria de responsabilidade do Estado promover o pagamento dos honorários periciais, nos termos do §3°, I e II, do art. 95, do NCPC. Assevera, ainda, que a inversão do ônus da prova não conduz à parte demandada a obrigação automática quanto ao pagamento dos ônus da produção da prova (ID 53976180). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC). A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 25/05/2023 e publicada no dia 26/05/2023 (ID 159724226), sendo que o prazo para manifestação do requerido era 14/06/2023, conforme se extrai da aba “Expedientes” no PJe. Após a prolação da decisão impugnada, a parte agravante apresentou seus quesitos no ID 159897743 e a parte autora não se manifestou (ID 165237913). Transcorreu in albis o prazo para o perito apresentar a proposta de honorários (ID 168509669), razão pela qual foi destituído e nomeado um segundo expert para exercício do encargo (ID 169697007), quem, no ID 170618079, aceitou a nomeação e ofertou sua proposta de honorários. Apenas neste momento, em 27/09/2023, o banco requerido pediu reconsideração quanto ao custeio da prova pericial para que fosse determinado o rateio dos valores devidos ao expert, ao tempo em que impugnou a proposta apresentada pelo profissional (ID 173366140). Sobreveio então, em 7/11/2023, a decisão que manteve a distribuição outrora realizada (ID 177339090). Percebe-se que, ao invés de interpor o recurso devido, o agravante apresentou quesitos e, meses depois, pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (07344159820208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). -g.n. “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido”. (07172844720198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). -g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido.” (07449959020208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2021). -g.n. Como a decisão agravada foi publicada em 26/05/2023 (ID 159724226), o prazo final para a interposição do agravo de instrumento era dia 14/06/2023. Como não foi interposto agravo de instrumento no prazo devido, o recurso não deve ser conhecido por estar intempestivo. Diante desse contexto, não conheço do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. Publique-se; intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 1 de dezembro de 2023 18:59:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador